Tribunal: STF
Processo: RE 110772
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
ACOLHIDA. NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ENTRETANTO, SE
A NORMA FEDERAL, CUJA NEGATIVA DE VIGENCIA SE ALEGA, NÃO SE ENCONTRA
VENTILADA, NO ACÓRDÃO OU EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUMULAS 282 E 356.